Tribunal: TJMT
Processo: 0003521-54.2008.8.11.0045
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0003521-54.2008.8.11.0045

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

RELATOR:
D
RA
. TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:
[D
R
(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ERART SCHLENDER - CPF: 173.206.151-34 (EMBARGANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ARAGUAIA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 73.643.959/0001-19 (EMBARGADO), FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - CPF: 029.609.789-60 (ADVOGADO), LIANA MARA COCCO MUNARETTO - CPF: 693.823.871-53 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ERART SCHLENDER - CPF: 173.206.151-34 (EMBARGADO), ARAGUAIA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 73.643.959/0001-19 (EMBARGANTE), FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - CPF: 029.609.789-60 (ADVOGADO), LIANA MARA COCCO MUNARETTO - CPF: 693.823.871-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DA RELATORA, QUE ADERIU AO VOTO DA 1ª VOGAL - DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DO JULGAMENTO VIRTUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por
Erart

Schlender
contra acórdão que julgou improcedente seu pedido em ação indenizatória, alegando omissão e nulidade por ausência de apreciação de requerimento de inclusão do feito em pauta de videoconferência para sustentação oral, antes de ser julgado em sessão virtual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve afronta ao art. 935 do CPC/2015 e às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, em razão da ausência de intimação regular para sessão de julgamento com possibilidade de sustentação oral, notadamente quando houve alteração de pauta sem a devida republicação.

III. Razões de decidir

3. O pedido de inclusão em pauta de videoconferência foi apresentado após encerramento da sessão originária, mas antes da nova sessão, cuja data não foi objeto de republicação formal.

4. O julgamento realizado sem nova intimação da parte compromete o exercício do direito à sustentação oral, afrontando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. Reconhecida a nulidade do acórdão proferido em sessão virtual, por violação ao devido processo legal e às garantias processuais do recorrente.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a nulidade do acórdão anteriormente proferido e determinar a retirada do feito da sessão virtual, com sua reinclusão em pauta de julgamento por videoconferência, mediante prévia intimação.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de republicação da pauta de julgamento após a retirada do feito, sem o devido anúncio expresso de adiamento para a sessão imediatamente subsequente, impõe o reconhecimento de nulidade por violação ao art. 935 do CPC/2015.

2. O direito à sustentação oral deve ser garantido com a devida antecedência e publicidade da pauta, sob pena de nulidade do julgamento.”

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO
(RELATORA):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ERART SCHLENDER
em face do acórdão proferido em ID 306028896 que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela empresa
ARAGUAIA AGRÍCOLA LTDA
para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, julgando prejudicado o recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Irresignado, o autor/embargante opôs os presentes Embargos de Declaração de ID 307867894, alegando, em síntese:

-

Nulidade
do acórdão por ofensa ao art. 935 do CPC e, por conseguinte, às garantias da ampla defesa e ao contraditório, em razão da ausência de manifestação sobre o pedido específico de inclusão do feito em pauta de julgamento por videoconferência para fins de sustentação oral; e,

-

Omissão
quanto aos argumentos e provas trazidos com as contrarrazões de apelação que são capazes de infirmar a conclusão adotada pelo acórdão, especificamente quanto à prova de que o incêndio tenha se originado na peça denominada escova de limpeza, à prova de que a peça denominada escova de limpeza tenha sido instalada pela embargada e à aplicação da teoria da causalidade adequada.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir as omissões apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes para anular o acórdão embargado, determinando-se a retirada do feito da pauta do Plenário Virtual e sua inclusão em pauta de Julgamento por Videoconferência, com a devida publicação prévia e observância do prazo mínimo legal de 5 (cinco) dias, garantindo-se ao embargante o pleno exercício do direito à sustentação oral.

Subsidiariamente, requer o acolhimento dos embargos para que sejam supridas as omissões apontadas, com a consequente reforma do julgado.

A embargada apresentou contrarrazões em ID 313423373, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração, ao argumento de que não há omissão ou contradição a ser sanada no acórdão embargado, tratando-se de mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.

Sustenta, ainda, o caráter protelatório dos embargos, requerendo a aplicação das multas previstas nos
arts
. 1.026, § 2º, e 81 do CPC, bem como o reconhecimento da não interrupção do prazo recursal.

É o relato necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA):

Egrégia Câmara
:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

O
embargante sustenta, preliminarmente, a nulidade do acórdão
por ofensa ao art. 935 do Código de Processo Civil e, por conseguinte, às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, ao argumento de que não houve manifestação expressa sobre o pedido de inclusão do feito em pauta de julgamento por videoconferência para fins de sustentação oral.

Aduz que, conforme se verifica do ID 300702355, a publicação foi para julgamento no Plenário Virtual agendado para 30/07/2025 a 01/08/2025, contudo, nesse período não houve julgamento nem adiamento formal pela Eminente Relatora, sobrevindo apenas em 05/08/2025, ou seja, quatro dias após o encerramento da sessão, a “certidão de julgamento” de ID 304788354 consignando:

"Decisão:
JULGAMENTO ADIADO PARA O PLENÁRIO VIRTUAL DO DIA 6 A 8/8/2025
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025.” (Sic – original com destaques)

Argumenta que tal circunstância não configura adiamento para a sessão seguinte na acepção do art. 935 do CPC, mas sim retirada de pauta com a reinclusão a destempo para a pauta seguinte, o que impunha a republicação da pauta com a observância do prazo mínimo legal.

Acrescenta ainda que, na mesma data de 05/08/2025, o embargante apresentou a petição ID 304805868 e a embargada a petição ID 305064369, ambos requerendo a retirada do feito do Plenário Virtual e sua inclusão em pauta de julgamento por videoconferência, a fim de possibilitar a realização de sustentação oral.

Pois bem. A questão suscitada pelo embargante demanda análise acurada do procedimento adotado para o julgamento do recurso de apelação, à luz das disposições normativas aplicáveis à espécie.

O artigo 935 do Código de Processo Civil estabelece que "
entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento decorrerá, pelo menos, o prazo de 5 (cinco) dias, incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados,
salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte
".

No mesmo sentido, o artigo 105, §2º do Regimento Interno do TJMT, prevê: “
A pauta de julgamento dos processos cíveis e administrativos deverá ser publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), 5 (cinco) dias úteis antes da sessão de julgamento, incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados,
salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte
, mesmo nos casos de ação originária do Tribunal,
contando-se o prazo no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação, conforme disposto no art. 4º, § 4º, da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006
.”

Da exegese dos dispositivos legais em comento, extrai-se duas regras fundamentais:

1ª -
A necessidade de observância do prazo mínimo de 5 (cinco) dias entre a publicação da pauta e a sessão de julgamento, como garantia do contraditório e da ampla defesa, possibilitando às partes o conhecimento prévio da data do julgamento e a preparação para eventual sustentação oral; e,

2ª -
A necessidade de inclusão em nova pauta dos processos não julgados, ressalvada a hipótese de adiamento expresso para a primeira sessão seguinte.

No caso
sub examine
, conforme se depreende dos autos, o processo foi incluído em pauta para julgamento no Plenário Virtual agendado para o período de 30/07/2025 a 01/08/2025, com a devida publicação e observância do prazo mínimo legal.

Ocorre que, durante a sessão virtual, mais precisamente em 30/07/2025, houve deliberação pelo adiamento do julgamento para a sessão imediatamente seguinte, agendada para o período de 06/08/2025 a 08/08/2025, conforme certificado em ID 304788354.

Impende consignar ainda que, nos termos do art. 4º, § 4º, da Portaria n. 298/2020, que institui e regulamenta o Plenário Virtual/Sessão Virtual neste Egrégio Tribunal, "
os processos expressamente adiados ficam incluídos na sessão virtual imediatamente posterior, se não houver deliberação diversa, independente de intimação, nos termos do artigo 935 do Código de Processo Civil
".

Destarte, tendo havido adiamento expresso do julgamento para a sessão imediatamente seguinte, durante a própria sessão virtual originária, não há que se falar em necessidade de nova publicação da pauta com observância do prazo mínimo legal, porquanto a hipótese se enquadra perfeitamente na exceção prevista na parte final do art. 935 do CPC.

O §10, do artigo 92, do Regimento Interno do TJMT, também corrobora a desnecessidade de nova intimação, estabelecendo que “
os julgamentos adiados para data ulterior serão anunciados em sessão, considerando-se intimados nesta os interessados
.”

Cumpre esclarecer que o fato de a certificação do adiamento nos autos ter ocorrido apenas em 05/08/2025 não significa que a deliberação pelo adiamento tenha ocorrido nessa data.

Com efeito, a certificação nos autos é ato posterior à deliberação colegiada, que ocorreu durante a sessão virtual, em 30/07/2025, conforme se depreende do próprio teor da certidão de ID 304788354.

Ademais, o art. 11 da Portaria n. 298/2020 estabelece que "
os processos retirados de pauta, adiados e que houver pedidos de vista e de transferência para a sessão de julgamento presencial ou de videoconferência serão certificados na plataforma eletrônica
", o que corrobora o entendimento de que a certificação nos autos é ato posterior à deliberação colegiada.

Quanto ao pedido de retirada do feito do Plenário Virtual e sua inclusão em pauta de julgamento por videoconferência, formulado pelo embargante em 05/08/2025 (ID 304805868), verifica-se que foi apresentado intempestivamente, quando já havia sido deliberado pelo adiamento do julgamento para a sessão virtual imediatamente seguinte.

Com efeito, nos termos do art. 4º, § 3º, da Portaria n. 298/2020, "
o pedido de destaque para julgamento presencial ou por videoconferência deverá ser apresentado até 24 (vinte e quatro) horas antes do início da sessão virtual
".

Considerando que a sessão virtual estava agendada para o período de 30/07/2025 a 01/08/2025, o pedido de destaque deveria ter sido apresentado até o dia 29/07/2025, o que não ocorreu.

Em assim sendo,
não há que se falar em nulidade do acórdão
por ofensa ao artigo 935 do CPC ou às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, porquanto o procedimento adotado para o julgamento do recurso de apelação observou rigorosamente as disposições normativas aplicáveis à espécie.

Quanto ao mérito
, observa-se que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece de omissões relevantes, por não ter enfrentado adequadamente os argumentos e provas trazidos com as contrarrazões de apelação, que seriam capazes de infirmar a conclusão adotada.

Especificamente, alega omissões quanto:

- À prova de que o incêndio tenha se originado na peça denominada escova de limpeza;

- À prova de que a peça denominada escova de limpeza tenha sido instalada pela embargada; e

- À aplicação da teoria da causalidade adequada.

Todavia, não assiste razão ao embargante, a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento dessa Colenda Câmara.

Importa consignar que no julgado os temas em discussão foram todos apreciados, nos seguintes termos (ID 306028896):

"(...).

A
controvérsia recursal
cinge-se à análise da responsabilidade civil decorrente do incêndio ocorrido durante a colheita de milho na propriedade do autor, supostamente provocado por falha técnica na colheitadeira adquirida junto à ré.

De um lado, o autor sustenta que a empresa ré seria integralmente responsável pelo evento danoso, em razão de suposto defeito oculto e adaptação irregular da peça “escova de limpeza”, realizada pela assistência técnica da ré.

De outro, a ré alega ausência de comprovação do nexo causal e inexistência de prova quanto à autoria da adaptação, sustentando, ainda, que a perícia não foi conclusiva sobre a origem do incêndio, o que afastaria a obrigação de indenizar.

Conforme estabelece os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, a responsabilidade civil por ato ilícito exige, para fins de reparação, que a vítima prove o dano, a conduta culposa do agente, bem como o nexo de causalidade entre eles, in
verbis
:

(...).

Com efeito, são pressupostos indispensáveis para configuração da responsabilidade civil subjetiva: a) o ato ilícito; b) o dano; c) e o nexo de causalidade.

Importante ainda salientar que, conforme restou decidido no Agravo de Instrumento nº. 0087111-25.2012.8.11.0000, o ônus probatório deverá ser aplicado a regra geral estabelecida no artigo 373 do Código de Processo Civil.

Feita as necessárias digressões, no caso dos autos, embora reste comprovado o dano (incêndio na plantação), não restaram adequadamente demonstrados os demais requisitos, conforme se passa a analisar.

Da análise acurada do conjunto probatório amealhado aos autos, verifica-se que não restou demonstrado, com o grau de certeza exigido para o reconhecimento da responsabilidade civil, que o incêndio que atingiu as propriedades rurais originou-se do atrito entre peças da colheitadeira do autor,
explico
.

Com efeito, o Laudo Pericial n. 02.05.08.0489-2007, elaborado pela POLITEC, acostado com a exordial (fls. 67-95 - ID 253795174), embora tenha concluído que a origem do fogo foi da colheitadeira,
não foi conclusivo
quanto à peça do bem em que teria dado origem ao foco de incêndio, vejamos:

Como se vê, não há juízo de certeza e sim, apenas uma
suposição
(probabilidade) de que o início do foco de incêndio tenha originado da peça denominada “escova de limpeza”.

De igual modo, referido documento, ainda que produzido pela POLITEC, é unilateral e não esteve sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, logo não foram oportunizadas às partes o acompanhamento por assistentes técnicos e/ou elaboração de quesitos/questionamentos.

Em razão disso, o juízo a quo deferiu a produção de prova pericial, ocasião em que foi acostado o laudo pericial judicial as fls. 06/16 – ID 253796150, elaborado pelo expert nomeado pelo juízo, Engenheiro Industrial Mecânico Jorge Ioannis
T
silfidis
,
o qual, também não apresentou conclusão categórica acerca da origem do incêndio.

Ao responder ao quesito nº 4 formulado pela empresa ré, o perito judicial limitou-se a afirmar que o fogo "pode ter sido originado pelo atrito" entre as peças da colheitadeira, utilizando expressão verbal que denota mera possibilidade, e não certeza técnico-científica, vejamos:

Transcrevo, para maior clareza do grau de incerteza, as respostas quantos aos quesitos nº. 01 e 02, apresentadas pelo Perito, a qual
sequer há certeza se a peça inspecionada era a que estava instalada na colheitadeira e de que forma foi realizado o recorte na peça e por quem
, vejamos:

“1. Se é possível ao Perito afirmar que a peça inspecionada estava, com absoluta certeza, instalada na colheitadeira marca CASE IH, modelo AXIAL FLOW 2388, chassi HC0020992, na ocasião do incêndio ocorrido em data de 03/07/2007 (três de julho de dois mil e sete).

R.
Não
.

2. Se é possível ao Perito afirmar, com absoluta certeza, quando foi feito o recorte da peça e quem o poderia ter feito.

R.
Foi feito antes do atrito encontrado na ponta do recorte. Foi feito de forma manual. Por qualquer pessoa
.” (Destaquei)

Ademais, ao ser indagado no quesito nº 5 se seria possível afirmar, com absoluta certeza, qual foi a origem ou causa primária do fogo, o perito respondeu negativamente, demonstrando a impossibilidade técnica de se estabelecer, com a necessária segurança, o nexo etiológico entre o alegado atrito das peças e o incêndio ocorrido.

Por fim, chama atenção a conclusão do expert, pois esse afirma que avaliou “4 máquinas semelhantes em modelo e ano, conforme fotos abaixo, das quais 2 tinham o mesmo sistema de "kit para serviço de tela rotativa" (SIC), ou seja, permitindo presumir que também não foi periciada a colheitadeira objeto do incêndio e sim maquinário similar.

Acerca do nexo de causalidade, cito três construções doutrinárias sobre o tema:

(...).

Nesse contexto, à míngua de comprovação cabal da origem do incêndio,
resta comprometido o nexo causal
entre a conduta imputada à empresa ré e o dano experimentado pelo autor, elemento imprescindível para a configuração da responsabilidade civil.

Outro ponto crucial reside na ausência de demonstração de que foi efetivamente a empresa ré quem realizou a adaptação da "escova de limpeza" que supostamente causou o incêndio.

Nesse contexto, ainda que se admitisse, ad
argumentandum
tantum, a possibilidade de o incêndio ter sido causado pelo atrito entre a "escova de limpeza" e a "tela rotativa do radiador" da colheitadeira,
não restou demonstrado, de modo inequívoco, que a instalação e adaptação da referida peça foram realizadas pela empresa ré
,
explico
.

Com efeito, o próprio magistrado sentenciante reconheceu, na decisão recorrida, que "independentemente da discussão sobre quem realizou a instalação da peça que estava na colheitadeira e que deu início ao fogo, conforme considerações do perito judicial, qualquer recorte altera substancialmente a resistência mecânica da peça,
o que caracteriza a imprudência da empresa Requerida
em ofertar aos seus clientes uma “solução” insegura, capaz de ocasionar danos significativos". (Sic)

Para melhor ilustrar a questão, cito mais um trecho da sentença, o qual se evidencia que o juízo a quo ignorou quem promoveu a instalação da peça que o autor
Erart

Schlender
afirma em sua exordial ter sido a causa do incêndio, considerando como ato ilícito pela ré Araguaia Agrícola Ltda o fato da mesma ter afirmado que tal adaptação era uma solução alternativa recomendada pela fabricante CASE IH, vejamos:

“(i)
Ato Ilícito
:

(...).

Com base nessa premissa, observo no arcabouço probatório do processo que a parte Requerente aduz sobre a incontroversa orientação, pela parte Ré, de adequação da peça “Escova de Limpeza”, a qual teria a necessidade de sofrer um recorte em sua estrutura para servir ao fim a que se destina. Nas palavras do Autor:

“Nesse contexto, com fins de solucionar o problema, os mecânicos da parte Ré, sob a alegação de que agiam pautado em orientação do fabricante, adaptaram a peça denominada ‘Escova de Limpeza’ na ‘Tela Rotativa do Radiador’, fazendo um recorte em sua estrutura, de forma pudesse ser encaixada no local por eles eleito como apropriado”.

(Id. 68523202 – Pág. 15)

Sobre essa questão, a parte requerida, em sua Contestação, assim esclareceu:

“Cumpre aqui fazer uma ressalva para uma melhor compreensão dos fatos e a fim de constatar, de uma vez por todas, que o Requerente não se pauta pela verdade e que razão alguma lhe assiste. Senão vejamos:

O sistema original de vedação da tela rotativa da colheitadeira marca CASE IH, modelo AXIAL FLOW 2388, chassi HCC0020992, possui 02 (duas) escovas. sendo 01 (uma) circular (código 326777A1) e outra inferior (código 237046A1), esta denominada pelo Requerente de ‘escova de limpeza’.

Ocorre que o referido sistema de vedação não teve satisfatória adaptação nesta região do estado de Mato Grosso, porque aqui, e somente aqui, a colheita da safra de soja é realizada precocemente, ainda no período de chuvas intenso, com vistas a possibilitar o cultivo da segunda safra ou safrinha.

(...)

Ciente desta situação,
a fabricante da máquina colheitadeira marca CASE IH, disponibilizou uma solução alternativa
, ou seja, um kit para serviço da tela rotativa, conforme se observa do Boletim de Serviço (doc. 01), cujo procedimento consiste na substituição da escova circular da tela rotativa por um sistema que utiliza um aro da tela rotativa (código 406880A1) montado ao longo da tela rotativa e uma borracha de vedação, bem como na substituição da escova inferior ou dita ‘escova de limpeza (código 237046A1) por uma outra escova inferior (código 430543A1).

Como o Requerente não realizava a adequada e necessária manutenção em sua máquina colheitadeira, razão pela qual
a mesma
vinha apresentando problemas de aquecimento,
a Requerida apresentou-lhe a possibilidade de instalação do kit para serviço da tela rotativa, como alternativa de substituição ao sistema original de vedação, o que foi aceito e feito
.

A Requerida Excelência, sob a orientação da fabricante CASE IH, conforme comprova o Boletim de Serviço (doc. 01), promoveu a instalação do kit para serviço da tela rotativa na máquina do Requerente em data de 13/02/2007 (treze de fevereiro de dois mil e sete), conforme comprova o Relatório de Serviço assinado pelo filho do Requerente (
is
. 51), o que implica, evidentemente, na instalação de todas as peças que compõe o citado kit, dentre as quais a escova inferior ou ‘escova de limpeza’.
Não houve, portanto, qualquer adaptação da ‘escova de limpeza’ na ‘tela rotativa do radiador’ (fls.10), como alega o Requerente
.

A Requerida ao instalar o kit para serviço da tela rotativa na máquina colheitadeira do Requerente seguiu rigorosamente as determinações expressas no Boletim de Serviço emitido pela fabricante CASE IH.

Entretanto Excelência, por respeito à verdade, a Requerida esclarece que, muito embora a escova inferior ou "escova de limpeza" do sistema original de vedação (código 237046A1) seja uma peça diferente da escova inferior do sistema do kit (código 430543A1),
é perfeitamente possível e segura a adaptação da escova inferior do sistema original para o sistema do kit
.

A forma padrão como a Requerida faz a adaptação da escova inferior ou "escova de limpeza" do sistema original para o sistema do kit ora é demonstrada por imagens fotográficas (doc. 02), adaptação e instalação feita pela Requerida especificamente para máquinas colheitadeiras marca CASE IH, modelo AXIAL FLOW 2388
.

Essa adaptação somente é realizada pela Requerida a pedido do cliente, e tem como única razão a redução de custos, já que a escova inferior do sistema do kit custa R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), ao tempo em que a escova inferior do sistema original custa R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), ou seja, quase a metade do preço.
Tais adaptações são feitas com relativa frequência pela Requerida, uma vez que o referido kit foi lançado no ano de 2005
, e, até o presente momento, não se tem nenhuma notícia de qualquer defeito ou problema dela decorrente, sequer de pequenas proporções.”

(Id. 68523234 – Pág. 33/36) (negritos aditados)

Nota-se, dos trechos destacados, que a Requerida afirma a necessidade de adaptação da peça “escova de limpeza” para a região do Estado de Mato Grosso, unidade federativa onde se encontra a plantação do Autor e o estabelecimento comercial da Requerida. A Ré, igualmente, aduziu que a adaptação em questão é feita de forma frequente.

A esse respeito, quando da oitiva do preposto da parte Ré, o Sr. Ademilton dos Santos Xavier informa que era reclamação recorrente dos proprietários da colheitadeira, asseverando, inclusive, que o Requerente já havia se insurgido antes do evento danoso sobre “sujeira no filtro de ar” e, em relação a isso, a própria fabricante possuía uma “melhoria”, a qual foi ofertada à parte autora e ela aceitou (Id. 111833881- “depoimento pessoal preposto requerida” - 00:50 - 1:15). Ao final de seu depoimento, o representante da parte Ré reforçou que foi a orientação da fabricante Case para que fosse feito o recorte na peça (Id. 111833881- “depoimento pessoal preposto requerida” - 17:27 – 17:40).

Diante de tais fatos e provas, concluo que a colheitadeira adquirida pelo Requerente junto à Requerida possuía o que se enquadra no conceito de vício redibitório, tratado no artigo 441, do Código Civil, afinal, a colheitadeira foi adquirida pelo Autor em
2004
e esse kit para serviço da tela rotativa, como destacado pela própria Requerida, foi lançado no ano de
2005
.

De se notar, pois, que
a colheitadeira objeto desta demanda fora adquirida com vício oculto que a tornou imprópria ao uso a que é destinada, em razão da inadequação da máquina com as peças originais à colheita de safra/milho no Estado de Mato Grosso
.

(...).

Consabido que todo alienante deve garantir ao adquirente o uso da coisa por ele adquirida e para os fins a que é destinada, logo, tendo desrespeitado este preceito jurídico,
tenho que a parte Ré incorreu em ato ilícito
.

Ressalte-se, por oportuno, que como não se trata de ação edilícia, não se está a conceber sobre as consequências jurídicas intrínsecas à declaração de vício redibitório (rescisão contratual ou abatimento do preço), eis que não fora formulado pedido pelo Autor nesse sentido.

Entretanto, a observação da existência de vício oculto, ainda que ausente pretensão de redibir o negócio jurídico ou obter o abatimento do preço, não impede a análise desse vício para fins de apreciação da responsabilidade civil da Requerida frente aos danos suportados pelo Requerente, que foi a postura adotada no caso em exame.

(...).

É dizer: revela-se possível o enfoque do vício redibitório
tão somente para fins de exame da responsabilidade civil
, o que se fez pela constatação de ato ilícito da parte Ré em não garantir ao Autor o uso da coisa para os fins a que é destinada.

Ainda:

(
ii
)
Culpa
:

(...).

Na circunstância em estudo,
vislumbro a ocorrência de culpa pela Requerida quando “assumiu o risco” em oferecer a dita “adequação da Escova de Limpeza”, pois essa orientação, tanto da fabricante, como da parte Ré perante o Requerente, demonstra a adoção de uma conduta descuidada, imprudente, eis que era feita por meio de um recorte em uma das peças da colheitadeira
.

Essa falta de cautela fora corroborada no laudo pericial de Id. 68528793 – Pág. 9.

Confira-se.

Ao responder os quesitos da parte Autora, o expert aduziu que “Qualquer tipo de corte, e principalmente o executado diminui a resistência mecânica da peça e todos os sentidos”, veja-se:

“1. Se as peças mecânicas de fl. 273 sofreram recorte em uma de suas extremidades, de forma a alterar as respectivas estruturas?

R. Sim. Qualquer tipo de corte, e principalmente o executado, diminui a resistência mecânica da peça e todos os sentidos.”

(Id. 68528793 – Pág. 9)

Também quando instado a responder sobre o recorte efetuado nas peças reproduzidas nas fotos
das pág.
369/370 (Id. 68523234 – Pág. 72/73), imagens essas apresentadas pela própria Requerida como sendo a adaptação efetivamente feita por ela, o perito respondeu:

“3. Se as peças mecânicas ilustradas nos documentos fotográficos de fls.369/370 sofreram recorte em uma de suas extremidades, de forma a alterar as respectivas estruturas?

R. Sim

4. Se a alteração da estrutura das peças mecânicas ilustradas nos documentos fotográficos de fls. 369/370 decorrente do recorte tem o condão de fragilizá-las, máxime nas extremidades, especificadamente no ponto em que recortadas?

R. Sim”

(Id. 68528793 – Pág. 9)

Nota-se que,
independentemente da discussão sobre quem realizou a instalação da peça que estava na colheitadeira e que deu início ao fogo
, conforme considerações do perito judicial, qualquer recorte altera substancialmente a resistência mecânica da peça,
o que caracteriza a imprudência da empresa Requerida
em ofertar aos seus clientes uma “solução” insegura
, capaz de ocasionar danos significativos.

Como se vê, o Magistrado entendeu que o fato
da
Requerida ter “oferecido” uma adaptação para o problema na colheitadeira foi o suficiente para configurar o ato ilícito, desconsiderando quem promoveu a instalação da peça adaptada que, em tese, teria provocado o incêndio.

Analisando as provas produzidas nos autos acerca dessa questão, observo ser incontroverso que a empresa Requerida promoveu a instalação do chamado “Kit para serviço da tela rotativa” na colheitadeira do Requerente, no dia 13/02/2007, conforme se observa do “Relatório de Serviço nº. 733”, juntado pelo
próprio Requente
junto à petição inicial (fl. 56 – ID 253795174).

Ademais, após a instalação do referido Kit, o autor promoveu a colheita da safra de soja e não apresentou nenhuma queixa acerca de algum problema na colheitadeira, tampouco na peça instalada pela requerida. Somente no dia 03/07/2007, ou seja, quase 05 (cinco) meses depois, na colheita do milho, houve o incêndio objeto de análise dos autos.

Por outro lado, ao contrário do que afirma o Requerente, inexistem provas documentais quanto ao suposto serviço prestado pela Ré relacionado à posterior substituição de peça adaptada ao kit que foi instalado pelo Requerida.

Ora, o fato
da
empresa Requerida noticiar que faz o serviço de adaptação não significa propriamente que tenha o feito, são coisas distintas.

Assim, a prova documental carreada aos autos não permite concluir, com a necessária segurança, que a empresa ré tenha realizado a adaptação e instalação da "escova de limpeza" que estaria na colheitadeira no momento do incêndio.

Vale ressaltar ainda que, conforme documentos juntados pelo próprio autor, no dia do evento danoso (03/07/2007), ele havia adquirido uma nova escova inferior junto à empresa ré (vide nota fiscal acostada à fl. 61 – ID 253795174), o que sugere que a instalação e eventual adaptação da peça podem ter sido realizadas pelo próprio autor ou por terceiro a seu mando.

Ora, causa estranheza que o Requerente, quando da instalação do “kit para serviço da tela rotativa” pela Ré, tenha juntado a ordem de serviço e a respectiva nota fiscal da prestação de serviços e, no caso da adaptação da peça que alega ter ocasionado o incêndio, nada juntou.

Somado a isso, a prova testemunhal produzida nos autos não se mostrou conclusiva quanto a esse ponto crucial da controvérsia.

A testemunha Flávio da Silva Braga, operador da máquina colheitadeira do autor no dia dos fatos, ao ser indagado se teria certeza de que a empresa ré realizou a instalação da peça que teria causado o incêndio, respondeu negativamente, conforme se depreende da análise acurada de seu depoimento acostado em ID 253796192.

Diante da ausência de comprovação tanto da origem do incêndio quanto da autoria da instalação e adaptação da peça que supostamente o causou,
impõe-se reconhecer a impossibilidade de configuração da responsabilidade civil da empresa ré
.

Com efeito, o nexo causal, elemento imprescindível para o reconhecimento do dever de indenizar, não restou demonstrado na espécie, seja pela inconclusividade da perícia quanto à origem do incêndio, seja pela ausência de comprovação de que a empresa ré realizou a instalação e adaptação da peça que supostamente o causou.

Assim, em razão do princípio do ônus da prova (art. 373, I, CPC), competia ao autor demonstrar, de modo inequívoco, o nexo causal entre a conduta da ré e o dano, o que não ocorreu no caso em análise.

Nesse contexto, ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à empresa ré e o dano experimentado pelo autor, não há como reconhecer o dever de indenizar, impondo-se a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

(...).

Por fim, o magistrado sentenciante fundamentou sua decisão na teoria da causalidade adequada, considerando que, independentemente de quem tenha realizado a instalação da peça, a empresa ré contribuiu para o resultado danoso ao fornecer uma "solução insegura" para o problema de aquecimento do motor.

Ocorre que a aplicação da teoria da causalidade adequada pressupõe a demonstração inequívoca de que a conduta imputada ao agente constituiu, segundo um juízo de probabilidade, fator determinante para a produção do resultado danoso,
o que não se verificou no caso vertente
.

In
casu
, não restou demonstrado nos autos que o fornecimento da peça pela empresa ré, por si só, constituiu causa adequada para a produção do incêndio, sobretudo considerando a ausência de comprovação de que a adaptação e instalação da peça foram realizadas pela empresa ré e a inconclusividade das perícias quanto à origem do incêndio.

Portanto, a aplicação da teoria da causalidade adequada, na forma preconizada pelo juízo a quo, representa indevida presunção de causalidade, inadmissível em sede de responsabilidade civil subjetiva, que exige comprovação cabal do nexo causal entre a conduta e o dano.

Dessa maneira, impõe-se o provimento do recurso de apelação interposto pela empresa ré para, reformando a sentença recorrida, julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial, por consequência, resta
prejudicado o recurso interposto pelo autor.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer ambos os apelos e:

01) REJEITAR
a preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita suscitada pela empresa ré/apelante;

02)
No mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela empresa ré ARAGUAIA AGRÍCOLA LTDA para, reformando a sentença recorrida, julgar improcedentes os pedidos formulados por ERART SCHLENDER na petição inicial;

03) JULGAR PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto pelo autor ERART SCHLENDER; e,

04) CONDENAR
o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.” (Sic – original com destaques)

Conforme se vê, o acórdão embargado, ao analisar a questão relativa à
origem do incêndio
, analisou detidamente as provas periciais produzidas nos autos, notadamente o Laudo Pericial n. 02.05.08.0489-2007, elaborado pela POLITEC, e o laudo pericial judicial elaborado pelo
expert
nomeado pelo juízo, Engenheiro Industrial Mecânico Jorge Ioannis
Tsilfidis
, concluindo que ambos não foram conclusivos quanto à origem do incêndio.

Com efeito, em se tratando de questão eminentemente técnica, qual seja, a origem de um incêndio em máquina agrícola, a prova pericial assume papel preponderante na formação do convencimento do julgador, não podendo ser suprida por mero depoimento testemunhal ou por declarações isoladas de um dos peritos, ainda que prestados por pessoas que tenham presenciado o evento ou que tenham conhecimentos técnicos.

Ademais, o próprio depoimento da testemunha Flávio da Silva Braga (operador da colheitadeira), conforme transcrito pelo embargante, não é conclusivo quanto à origem do incêndio, limitando-se a narrar que viu uma "
fumacinha
" perto do radiador e uma "
palhinha pegando fogo
" debaixo da roda, e que a escova "
tinha entortado e pegado contra a roda
", o que, por si só, não é suficiente para estabelecer com a necessária segurança o nexo causal entre o alegado atrito das peças e o incêndio ocorrido.

Da mesma forma, o depoimento do perito Igor
Gladki

Petrenko
, conforme transcrito pelo embargante, também não é conclusivo quanto à origem do incêndio, utilizando expressões que denotam mera possibilidade e não certeza técnico-científica, como "
provavelmente enfraqueceu a estrutura dela
" e "
chegamos ao ponto de que tinha faísca
".

Quanto à alegação de que o Laudo Pericial n. 02.05.08.0489-2007, oriundo da POLITEC, caracteriza-se como documento público, gozando de fé pública, nos termos do art. 405 do CPC, tal circunstância não foi ignorada pelo acórdão embargado, que apenas consignou, corretamente, que referido documento "
é unilateral e não esteve sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, logo não foram oportunizadas às partes o acompanhamento por assistentes técnicos e/ou elaboração de quesitos/questionamentos
".

Com efeito, ainda que se trate de documento público, gozando de fé pública quanto aos fatos que o servidor declarar que ocorreram em sua presença, tal circunstância não confere ao laudo pericial elaborado pela POLITEC o condão de suprir a necessidade de submissão ao contraditório e à ampla defesa, princípios constitucionais que informam o processo civil brasileiro.

Assim, não há que se falar em omissão do acórdão embargado quanto à prova de que o incêndio tenha se originado na peça denominada escova de limpeza, porquanto a conclusão adotada baseou-se na análise conjunta das provas produzidas nos autos, que não foram conclusivas quanto à origem do incêndio.

No tocante à
instalação da peça
, o acórdão reconheceu que a ré instalou o kit da tela rotativa, mas destacou que não há provas inequívocas de que tenha realizado a adaptação ou substituição da escova de limpeza, nem que esta estivesse presente no equipamento no momento do incêndio.

Por fim, quanto à
teoria da causalidade adequada
, o acórdão expressamente consignou que sua aplicação pressupõe demonstração inequívoca de que a conduta imputada ao agente tenha sido fator determinante para o resultado danoso, o que não ocorreu diante da inconclusividade das provas técnicas e da falta de comprovação da responsabilidade da ré pela adaptação da peça.

Nesse sentido, não se identifica
omissões
a serem sanadas, mas mero
inconformismo
da parte embargante com a conclusão adotada pelo colegiado, o que não autoriza o uso dos embargos de declaração, tampouco a atribuição de efeitos infringentes.

Por fim, registre-se que a matéria foi
devidamente enfrentada
, inclusive com indicação das normas pertinentes, o que satisfaz o requisito do
prequestionamento implícito
para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Assim, não vislumbro a existência dos vícios apontados que justifique o recurso interposto.

Nesse contexto, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ -
EDcl
no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil como pleiteado pela embargada, pois o recurso que tem o intuito de
p
requestionar

a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

De igual modo, também não vislumbro a presença das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC aptas a conduzir uma condenação em litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do mesmo diploma processual, como pugnou a embargada.

Ante o exposto,
REJEITO
ambos os embargos de declaração de ID 307867894, mantendo
incólume
o acórdão de ID 306028896.

Advirto
que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante à penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
(2ª VOGAL):

Desembargadora Maria Helena, t
enho uma dúvida
, talvez possa ser esclarecida pela nossa douta Diretora do Departamento da Câmara.

Especificamente,
minha dúvida é
se o pedido de sustentação oral foi protocolado tempestivamente e como se deu o seu trâmite.

Essa verificação é
importante
p
ara
evitar uma eventual futura nulidade processual. O ilustre advogado afirma que houve uma nulidade, sob o argumento de que o processo, embora sujeito a pedido de sustentação oral, estava incluído na pauta de julgamento virtual.

ILMA. SRA.
THAYNA
THAIS BARBOSA DA SILVA HEFFEL (DIRETORA DO DEPARTAMENTO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO):

Senhora Presidente,

Quando este processo foi incluído na Pauta de Julgamento Virtual,
no prazo de 48 horas
que antecederam o horário de início da sessão virtual designada (§2º do art.
3º da Portaria N. 298/2020-PRES)
,
não houve solicitação de transferência para a sessão por videoconferência
para realização de sustentação oral. Portanto,
o feito
não foi retirado de pauta.

No
entan
to
, o processo foi adiado para

a próxima semana
, tendo em

vista que a

Desembargadora
Marilsen
Andrade
,
justificadamente,
não conseguiu proferir seu voto
em alguns processos
no plenário virtual
daquela sessão
.
Este foi um desses processos.

Uma vez adiado, não foi republicada a pauta de julgamento, porque o regramento
interno

prevê a desnecessidade de nova publicação se o feito for reinserido na sessão subsequente. Assim, o processo foi incluído e julgado na sessão subsequente.

Como não houve nenhum pedido do advogado naquele início, e o processo foi adiado pelo motivo que expus (ausência do voto da Vogal), a sessão foi encerrada na segunda-feira e o feito foi reinserido na quarta-feira.

Desse modo, n
em
haveria
possibilidade

de se fazer
um
novo pedido, pois
o advogado
deveria tê-lo feito lá no
início
, na primeira publicação de pauta.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(2ª VOGAL):

A
guardo
o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 29 DE

OUTUBRO

DE 2025
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-sede Embargos de Declaração opostos por ERART SCHLENDER contra o acórdão de Id. 306028896 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pela empresa ARAGUAIA AGRÍCOLA LTDA. para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Perdas e Danos ajuizada pelo ora Embargante, julgando prejudicado, via de consequência, o recurso de Apelação por ele interposto.

Na sessão de julgamento anterior, a Relatora, Dra. Tatiane Colombo, negou provimento ao recurso.

Para tanto, pontuou a ausência de nulidade do acórdão por ofensa ao art. 935 do CPC ou às garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa e, do ponto de vista meritório, a intenção do Embargante de simplesmente rediscutir a matéria.

Após pedir vista dos autos e analisar a controvérsia, em que pese o substancioso voto proferido pela Ilma. Relatora, entendo pela necessidade de divergência do posicionamento apresentado.

Explico.

Não se olvida o disposto no art. 935 do CPC, no sentido de que “
Entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento decorrerá, pelo menos, o prazo de 5 (cinco) dias, incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte
”.

A mesma disposição é prevista tanto no art. 105, §2°, do Regimento Interno do TJMT quanto no art. 4°, §4°, da Portaria n. 298/2020, que instituiu e regulamenta o Plenário Virtual deste Sodalício, que estabelecem que os processos adiados ficam incluídos na sessão virtual subsequente independente de intimação.

Tampouco se ignora que, nos termos do art. 4°, §3°, da citada Portaria n. 298/2020, o pedido de destaque para julgamento presencial ou por videoconferência, deve ser apresentado até 24 horas antes do início da sessão virtual.

Entretanto, fato é que este Sodalício ainda leva certo intervalo de tempo, normalmente de alguns dias, para certificação quanto ao resultado do julgamento virtual, período no qual a parte permanece em um “limbo jurídico”, sem saber se o seu processo foi retirado de pauta ou simplesmente adiado para a próxima sessão, por exemplo.

Aliás, parece que, justamente com o escopo de permitir a ciência das partes, é que o art. 11 da Portaria n. 298/2020 estabelece que “
os processos retirados de pauta, adiados e que houver pedidos de vista e de transferência para a sessão de julgamento presencial ou de videoconferência serão certificados na plataforma eletrônica
”.

No caso em tela, muito embora tenha ocorrido a deliberação pelo adiamento do julgamento durante a sessão virtual, mais precisamente em 30/07/2025, a certificação de tal circunstância nos autos ocorreu tão somente em 05/08/2025, mesma data em que o Embargante peticionou requerendo a inclusão do feito em pauta de julgamento por videoconferência, para fins de possibilitar a realização de sustentação oral.

Frisa-se que o Embargado, no dia seguinte (06/08/2025), igualmente postulou pela retirado do feito da pauta virtual para inclusão naquela de julgamento por videoconferência para possibilitar a sustentação ora, o que apenas confirma a existência de dúvida objetiva de ambos os litigantes acerca da possibilidade e prazo para pedidos de destaque.

Anota-se que, não tendo ainda sido iniciado o julgamento do recurso na sessão anterior, a não realização de pedido de destaque para aquela não pode constituir óbice para que a parte, por estratégia processual, ocorrência de fato superveniente, ou mesmo superação do óbice que impediria a sustentação oral anteriormente, postule pela realização do julgamento por videoconferência na nova sessão autônoma.

Nesse cenário, não parece razoável que este Sodalício certifique nos autos o resultado da sessão de julgamento somente às vésperas da nova sessão e, ao mesmo tempo, desconsidere tal situação para rejeitar o pedido da parte de realização sustentação oral imediatamente postulado após sua cientificação.

Destaco que não se está aqui a tecer qualquer consideração acerca da matéria meritória dos aclaratórios mas, tão somente, reconhecendo a possibilidade
da
parte pleitear a realização de sustentação oral no caso em tela antes do julgamento do recurso de Apelação.

Com essas considerações, com a devida vênia à douta Relatora, voto pelo PROVIMENTO dos
aclaratório
, de forma a anular o acórdão embargado por ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, determinando a inclusão do feito em pauta de julgamento por videoconferência, de forma a assegurar ao Embargante o direito à realização de sustentação oral.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto da eminente 1ª Vogal.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA):

Para evitar futura alegação de eventual nulidade processual por cerceamento de defesa, adiro ao voto da Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Póvoas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025